Tribunal: STF
Processo: RE 79298
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
SERVIDOR DO D.E.R. DE SÃO PAULO. "TRABALHADOR P.O.", QUE SE ENCONTRA
EXERCENDO TAREFAS DE DESENHISTA. CARÊNCIA DE DIREITO A REMUNERAÇÃO
SUPERIOR A DO CARGO DE QUE E TITULAR. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.